Tribunal: TCU
Processo: 008.087/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Benta Goncalves da Silva contra decisão que julgou ilegal e negou registro ao ato de alteração de sua aposentadoria no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos do Ministério da Saúde em razão do cômputo de tempo ficto para aumento da proporção de cálculo dos proventos, sem a devida comprovação da prestação de serviço insalubre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de aposentadoria, agora, objeto de pedido de reexame interposto por Benta Gonçalves da Silva contra o Acórdão 4070/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de alteração de sua aposentadoria em razão do cômputo de tempo ficto para aumento da proporção de cálculo dos proventos, sem a devida comprovação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 4070/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar o ato de alteração de aposentadoria de Benta Gonçalves da Silva tacitamente registrado; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Ministério da Saúde.